Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-32.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008619-32.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO APÓCRIFO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o contrato de compra e venda que subsidiou a ação de cobrança de multa contratual está desprovido de assinatura da compradora, conclui-se que o negócio jurídico não se aperfeiçoou, pela falta de convergência de vontades das partes contratantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008619-32.2019.8.11.0040

APELANTE:

BRF S/A

APELADO:

COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRF S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1008619-32.2019.8.11.0040
,
ajuizada em face de
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
comprovou através do e-mail juntado nos autos que quando as partes acordaram sobre a realização do negócio jurídico, a Apelante elaborou o termo do contrato e encaminhou a minuta via e-mail para a Apelada para que esta assinasse e encaminhasse a sua via para a BRF S.A
.” (sic).

Afirma que “
a empresa BRF S.A, por sua vez, após o recebimento da via assinada pela Apelada, assinou o documento e o encaminhou à Apelada, para que esta tivesse a via assinada pela compradora, não tendo a Apelante assinado tão somente a sua própria via
” (sic).

Salienta que “
a Apelada detém em seu poder a via contratual com ambas as assinaturas, mas, por óbvio e por ter descumprido os termos contratuais, não realizou a juntada da prova nos autos, demonstrando a enorme má-fé que permeia seus atos
” (sic).

Defende que “
a vendedora, ora Apelada, comprometeu-se à entregar o produto integralmente, de 01 de junho a 31 de julho de 2016, na Praça de Ipiranga do Norte/MT
” (sic).

Descreve que “
BRF S.A pagaria a vendedora o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por saca de 60 quilos do produto, com ICMS diferido. O valor total do contrato, à época, totalizava a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
” (sic), sendo que o pagamento seria realizado 50 dias após a entrega do produto, via TED.

Sustenta que “
As partes acordaram, ainda, que em caso de atraso e/ou inadimplemento contratual, as partes obrigam-se a pagar multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato de compra e venda, atualizados e corridos, consoante cláusula 8
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a recorrida ao pagamento da multa de R$136.888,51 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), a ser reajustado de acordo com a Cláusula 08ª do Contrato de Compra e Venda (Id. 190436791).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o negócio não chegou a se aperfeiçoar entre as partes, porquanto não assinado pela suposta compradora (apelante), isto é, ela não manifestou expressamente sua vontade de contrair as respectivas obrigações contratuais
” (sic), visto que a própria apelante não assinou o contrato, tampouco entregou à apelada uma cópia do contrato devidamente assinado por seus representantes ou responsáveis pela negociação.

Anuncia que
“a apelante não comprovou que teria enviado à apelada uma cópia do contrato com a assinatura de seus representantes ou responsáveis pela negociação
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 190436801).

O preparo foi recolhido (Id. 190436796).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos diz respeito a ação de cobrança de multa ajuizada por
BRF
em face de
COOPERLIRA COMÉRCIO E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, em razão do descumprimento do contrato de compra e venda de grãos de milho firmado entre as partes.

Em síntese, a requerente alega que as partes firmaram o contrato de compra e venda para entrega do produto entre junho e julho de 2016, mediante contraprestação pecuniária que seria adimplida 50 (cinquenta) dias após a entrega da carga.

A requerente afirma que a parte requerida não cumpriu com a obrigação de entregar o produto, razão pela qual pleiteou a cobrança da multa prevista no contrato, no valor de R$136.888,51 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Na contestação, a requerida defende que o negócio jurídico não chegou a se aperfeiçoar entre as partes, tendo em vista que não foi assinado pela suposta compradora, ou seja, não houve a manifestação expressa da sua vontade de contrair as respectivas obrigações contratuais.

Na impugnação à contestação, a requerente informa que houve trocas de e-mails sobre o contrato, bem como que existiam tratativas entre as empresas para cumprimento da obrigação.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas da parte autora.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o desfecho dado na origem, a empresa autora apelante almeja reformar a sentença, argumentando que assinou o contrato de compra e venda firmado entre as partes e o encaminhou à requerida apelada, para que esta tivesse a via assinada pela compradora, não tendo a apelante assinado tão somente a sua própria via.

Afirma que a parte demandada recorrida detém em seu poder a via contratual com ambas as assinaturas, mas, por óbvio e por ter descumprido os termos contratuais, não realizou a juntada da prova nos autos.

Pois bem. A questão posta nos autos cinge-se a verificar se a multa prevista no contrato de compra e venda formulado entre as partes é exigível, nos termos do Cláusula Oitava, que diz:

“8. Multa

8.1 Em caso de atraso e/ou inadimplemento por parte do vendedor ou da compradora, fica ela (comprador ou vendedor) obrigada a pagar multa fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato de compra e venda
, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do INPC a partir da data do vencimento da obrigação, além de juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo da apuração das perdas e danos complementares.”

Ocorre que, diversamente do defendido nas razões recursais, a autora apelante não comprovou a finalização do instrumento de compra e venda de milho entre partes, visto que a via apresentada com a exordial está desprovida da sua assinatura (apócrifa).

Aliado a isso, não comprovou que entregou à requerida apelada uma cópia do contrato devidamente assinado por seus representantes ou responsáveis pela negociação, regra, essa, que consta expressamente do item III, da alínea ‘d’, da Cláusula 10 do contrato,
litteris
:

“d) Como forma de destacar sua integral concordância aos termos e condições no presente, mutuamente, acordados, as partes declaram que I) (...) III)
assina o presente instrumento por constituir ato de suas vontades
; (...)”

Não bastasse, na instrução processual, a testemunha da autora apelante,
Sr. Dario Brito Junior
,
responsável administrativo pela compra e venda de grãos
, confirma que que as tratativas
são assinadas por ambas as partes
, por meio de
reconhecimento de firma em cartório
e encaminhadas por correio ou diretamente ao comprador.

Ainda, discorre que o
contrato original
não era encaminhado por e-mail ou outro tipo de plataforma eletrônica.

Sabe-se que a manifestação expressa de vontade constitui requisito essencial para que ocorra a aquisição, modificação ou extinção de relações jurídicas de natureza patrimonial.

Dessa forma, a assinatura no instrumento particular é absolutamente essencial para a validade, para o aperfeiçoamento e para a existência de ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que o débito (multa) é controverso e, considerando que a empresa autora recorrente não comprovou que teria enviado à requerida apelada uma cópia do contrato com a assinatura de seus representantes ou responsáveis pela negociação, não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), já que o direito da parte requerente decorre de contrato bilateral firmado entre as partes impugnados pela devedora, os quais, de fato, não se prestam para corroborar a cobrança efetivada.

Mister ressaltar que o e-mail juntado nos autos comprova apenas a remessa da avença à requerida apelada para que procedesse com as assinaturas de seus representantes legais, questão que foi totalmente cumprida pela mesma, não havendo, porém, prova por parte da autora apelante que tenha igualmente cumprida sua cota parte neste ponto.

O mesmo entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E BENFEITORIAS –
CONTRATO APÓCRIFO

– INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PACTUAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS BENFEITORIAS – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO
– SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDAMENTE FIXADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Um dos princípios basilares para a formação válida do contrato é justamente o acordo de vontades das partes envolvidas, que é concretizada no momento em que juntas aderem ao instrumento do contrato que dispõe sobre seus direitos e obrigações de acordo com os seus interesses.
Não se mostra viável atribuir validade a um contrato apócrifo, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes
, principalmente quanto à realização de benfeitorias no imóvel, objeto de locação. Tratando-se de pleito calcado em contrato apócrifo, cumpre ao autor demonstrar a efetiva pactuação, ônus do qual não se desincumbiu. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(TJ-MT 10077539720178110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mesmo trilhar, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING - AÇÃO DE COBRANÇA - RESCISÃO ANTECIPADA DO AJUSTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DE 30% SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROPOSTA ENVIADA À RÉ E POR ELA ACEITA SEM QUALQUER MENÇÃO À MULTA RESCISÓRIA -
CONTRATO APÓCRIFO JUNTADO AOS AUTOS COM CLÁUSULA PREVENDO A MULTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUIESCÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS TERMOS DO DOCUMENTO
- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
A multa por rescisão unilateral de contrato só é cabível quando prevista expressamente no ajuste e este conta com a manifestação de vontade de ambas as partes, através de assinatura ou outra forma de concordância, porém ausente prova da aquiescência da ré quanto ao ajuste, não se mostra possível a cobrança de multa rescisória.
”
(TJ-SP - AC: 10943505620208260100 SP 1094350-56.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL
. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA AUTORA ENCERRADAS CONTEMPORANEAMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEFERIMENTO DA BENESSE, COM EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA. SUCESSÃO POR UM DOS SÓCIOS. VÍCIO SANEADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ARGUMENTO REJEITADO. RAZÕES RECURSAIS QUE DIALOGAM SUFICIENTEMENTE COM A SENTENÇA. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL APRESENTADO EM PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO NO ARTIGO 407 DO CPC/73. PERÍODO QUE SE CONTA DE MANEIRA REGRESSIVA. LISTAGEM ENTREGUE A DESTEMPO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA MANTIDA. MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.
CLÁUSULA PRESENTE EM CONTRATO ESCRITO APÓCRIFO
. CONFIRMAÇÃO, PELA RÉ, DE RELAÇÃO JURÍDICA UNICAMENTE VERBAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPAREM A ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PACTO REDIGIDO. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA DA PENALIDADE
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 05038536120138240033, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 05/07/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

Em conclusão, tem-se que a sentença de improcedencia deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024